Tribunal: TJDFT
Processo: 0086941-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0086941-66.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAÍZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA APELADO: ESPÓLIO DE JOSE DARCI DE BEM FILHO, MORGANA BUZIN, JORDANA BUZIN DE BEM, JOAO VICTOR BUZIN DE BEM, MARCELA BUZIN DE BEM, CAROLINE CANABARRO FERNANDES DE BEM, RENATA LORA DE BEM, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 303 REPRESENTANTE LEGAL: MORGANA BUZIN DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não realizou o pagamento do preparo recursal, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade. Nessa linha, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir o pleito. Analisando os autos, vislumbro a existência de elementos que podem indicar que a ora apelante não faz jus ao benefício pleiteado, na medida em que há indícios de que suas condições pessoais não são compatíveis com a situação econômica por ele alegada, notadamente por se qualificar como advogada e por exercer ativamente tal profissão, a qual é notoriamente remunerada, circunstância esta que, no meu entender, vai de encontro com a afirmação de fragilidade financeira. Deve ser ressaltado, ainda, que a recorrente se limitou a alegar sua hipossuficiência econômica, sem acostar aos autos quaisquer elementos comprobatórios, de modo que não é possível observar, de imediato, razões suficientes para deferir a assistência judiciária em seu favor, sendo, então, necessária sua intimação para comprovar os pressupostos legais para tal desiderato, a teor do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Destarte, determino seja intimada a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos de forma a comprovar sua fragilidade econômica ou, alternativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2021